Tribunal: TJES
Processo: 5003303-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003303-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDICELIA NUNES LEMOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003303-69.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDICELIA NUNES LEMOS
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Edicelia Nunes Lemos - OAB/ES nº 26.523, em benefício de
WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Em sequência, expõe matérias de mérito, dando ênfase a negativa de autoria, assim como a ausência de indícios suficientes de autoria para a decretação da constrição cautelar.

Alega, ainda, ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis e pai de uma filha menor que dele depende.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 3014299
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 3010717.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 3049322), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2459257, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003303-69.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDICELIA NUNES LEMOS
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Edicelia Nunes Lemos - OAB/ES nº 26.523, em benefício de
WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Em sequência, expõe matérias de mérito, dando ênfase a negativa de autoria, assim como a ausência de indícios suficientes de autoria para a decretação da constrição cautelar.

Alega, ainda, ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis e pai de uma filha menor que dele depende.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se do apartado que o requerente foi flagrado em descumprimento de medida protetiva de urgência imposta nos autos nº 0000342-45.2022.8.08.0065, sendo denunciado nas iras do art. 129, § 13 e 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, e art. 12 da Lei 10.826/03.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na profundidade cognitiva proporcionada pela atual fase processual, é possível observar que tanto a decisão que decretou a preventiva, quanto a que indeferiu o pleito de liberdade provisória, ainda que de forma concisa, fazem alusão específica aos temores receados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que a prisão seria necessária para fins de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e por ser imprescindível à proteção da ofendida, com a finalidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

É certo que, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial, a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada. Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No entanto, cumpre relembrar que o inciso III do mencionado artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o paciente, teria ameaçado a vítima.

Nesse caso, a jurisprudência desta Câmara possui orientação no sentido de ser legítima a prisão, com base na hipótese aludida no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que não se trate de infração penal punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, senão vejamos:

HABEAS CORPUS AMEAÇA NA LEI MARIA DA PENHA -PRISÃO PREVENTIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ORDEM DENEGADA. 1. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 3. Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 4. Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Habeas Corpus 0035473-24.2018.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 18/03/2019).

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Relativamente aos argumentos de que o suplicante possui filha menor que dele depende, deve-se levar em consideração que não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC 157.433/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em relação a
s
demais matérias de mérito e ausência dos indícios de autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003303-69.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDICELIA NUNES LEMOS
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 129, § 13 E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
C/C COM A LEI Nº 11.340
, E ART. 12 DA LEI 10.826/03. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PROTEÇÃO À VÍTIMA
.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3.
FILHO MENOR.
INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
.
M
ATÉRIAS DE MÉRITO
.
AUSÊNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
6.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais
,
o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a
custódia cautelar

se o crime envolver violência doméstica,
caso dos autos
.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.

O

fato do postulante possuir filh
a
menor não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória.
O
coacto
não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.
4.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
N
o tocante às alegações
d
e demais matérias de mérito e ausência dos indícios de autoria,
o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.